Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-03.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PERDA DO OBJETO. PRETENSÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE.
I. Havendo a extinção da recuperação judicial da devedora principal com a homologação dos acordos por ela celebrados com os dois únicos credores, correta a extinção da fase de cumprimento de sentença por um deles iniciada contra a empresa e os seus fiadores, mormente quando estes foram abrangidos pela transação.
II. A suspensão das execuções individuais prevista nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, somente tem aplicabilidade, na primeira fase procedimental, quando o magistrado defere o processamento da recuperação judicial.
III. Negou-se provimento ao recurso.